Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708872-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: HELENA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Bezerra Correia, em causa própria, contra a decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Helena Barbosa dos Santos, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID 85953930 dos autos de origem). Sustenta o agravante que, embora seja advogado autônomo, em razão da pandemia teve sua vida financeira totalmente desequilibrada, levando-o a contrair diversos empréstimos. Salienta, ademais, que, quando comprou o sítio em 2017, o qual é objeto do título executivo, sua situação financeira era superior à atual. Sendo assim, alega que tais motivos não podem ser utilizados como fundamento para o indeferimento do benefício. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Instado a comprovar a necessidade da gratuidade (ID 24434498), o agravante apresentou os documentos anexos ao ID 24781132. O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 24809616). Ao ID 24848280, o agravante informou a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora